Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA. NULIDADE. CAUSA MADURA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO AO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos a transferirem o veículo DODGE POLARA, placa: AT8443, para o nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. O artigo 492 do CPC, destaca ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, conforme parágrafo único do referido artigo.
5. No caso em questão, a sentença de origem é ultra petita, uma vez que condenou os requeridos a transferirem o veículo para o nome do autor. No entanto, conforme se observa da peça de ingresso, o demandante pleiteou fosse os requeridos condenados a lhe entregarem a documentação necessária à efetivação da transferência do referido veículo.
6. Mesmo verificada divergência entre o que fora pedido e o que fora decidido na origem, não se faz necessária a remessa dos autos ao primeiro grau para prolação de nova sentença, uma vez que a causa se encontra madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC.
7. O autor comprovou nos autos a compra e venda do veículo, bem como o pagamento do valor acertado, conforme se extrai da documentação acostada no ID 74565685, pág. 5/8. Assim, restou incontroverso nos autos que o autor detém não só a posse como a propriedade do veículo descrito na inicial. Desse modo, para que cumpra as exigências constantes do art. 123, do Código de Trânsito Brasileiro, é imprescindível que tenha em mãos a documentação do veículo, que se encontra em poder dos requeridos.
8. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial, condenando os requeridos, de forma solidária, a entregarem ao autor a documentação necessária à transferência do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente decisão, sob pena de multa diária, a ser arbitrada pelo juízo de origem em eventual fase de cumprimento de sentença.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.